Tribunal: TJSP
Processo: 1113339-42.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de resolução contratual c.c. pedidos de reintegração de posse, condenatório e tutela de urgência – Omissão, contradição, obscuridade e erro material – Inocorrência – Todos os argumentos da apelação da ré embargante, especialmente quanto aos temas de cerceamento de defesa, inovação recursal, inadimplemento contratual e exceção de contrato não cumprido, foram

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de resolução contratual c.c. pedidos de reintegração de posse, condenatório e tutela de urgência – Omissão, contradição, obscuridade e erro material – Inocorrência – Todos os argumentos da apelação da ré embargante, especialmente quanto aos temas de cerceamento de defesa, inovação recursal, inadimplemento contratual e exceção de contrato não cumprido, foram exaustivamente abordados e fundamentados no acórdão embargado - Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.*